Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0737894-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE MARQUES BATISTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por Felipe Marques Batista, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de complementação de laudo médico pela equipe de saúde prisional, para responder quesitos complementares. Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que foi requerida a submissão do paciente a exame médico, a fim de subsidiar pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da crise sanitária provocada pela COVID-19, uma vez que ele é asmático, de maneira que é mais suscetível a apresentar sintomas graves ou mesmo a correr risco de morte caso venha a ser infectado pelo novo coronavírus. Afirmou que o relatório foi insuficiente, pois apenas discorreu sobre o estado de saúde do agravante no momento do exame, ao passo que era necessária uma avaliação mais aprofundada, sobre a sua condição de asmático e as complicações que pode apresentar se mantido em um ambiente favorável à propagação da COVID-19, como é o caso do cárcere, motivo pelo qual a Defesa formulou quesitos complementares, requerendo esclarecimentos, o que foi indeferido pelo douto Juízo. Destacou que a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais justificou que o pleito já havia sido atendido, o que é um contrassenso, já que os quesitos complementares foram apresentados posteriormente ao exame. Ademais, a demanda da Defesa não pode ser considerada solucionada com a apresentação de um único relatório médico, pois o quadro de saúde do agravante pode ser alterado a qualquer momento e agravado rapidamente, já que faz parte do grupo de risco da COVID-19. Ainda, asseverou que não foi observado o procedimento previsto nos arts. 194 a 197 da Lei de Execução Penal, dos quais se extrai que deveria ter sido oportunizado ao apenado a manifestar-se sobre o conteúdo do relatório que foi encaminhado pelo serviço médico, de maneira que, por esse motivo e também porque a Defesa foi impedida de apresentar elementos para subsidiar o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, deve ser cassada a decisão, por vício de nulidade absoluta. Para fins de prequestionamento, solicitou manifestação acerca dos seguintes dispositivos: art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 196, “caput”, da Lei de Execução Penal; e art. 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, que seja determinado o encaminhamento dos quesitos complementares à unidade prisional, via ofício, a fim de que seja elaborado um novo relatório médico, com os esclarecimentos solicitados pela Defesa. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária da VEP, na decisão agravada, explicou que, embora sucinto, o laudo médico apresentado já respondia aos questionamentos formulados pela Defesa, pois relatou que o agravante está sendo acompanhado pela equipe de saúde do presídio, na medida das suas necessidades, de maneira que não havia razão para complementação, em especial porque a equipe de saúde está muito ocupada realizando um trabalho intenso e de excelência junto à massa carcerária, notadamente em relação aqueles que realmente precisam de um acompanhamento mais efetivo. Acrescentou que os casos de internos que não podem receber o adequado tratamento médico no âmbito do sistema prisional estão sendo reportados, com sugestão de adoção de medidas não privativas de liberdade, o que não ocorreu em relação ao agravante. Também destacou que estão sendo tomadas medidas preventivas, como o isolamento de presos que testaram positivo para a COVID-19 e que todas as informações relativas à saúde do agravante, como regularidade dos atendimentos de saúde e alocação, podem ser consultadas pela Defesa no prontuário carcerário dele, disponível no SIAPEN. Informou, ainda, que, no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a própria Defensoria Pública manifestou que realizou visita à unidade prisional na qual o agravante está alocado e que constatou o adequado fornecimento de materiais de higiene e máscaras de proteção. Ademais, a SESIPE autorizou que a entrega aos internos de itens diversos enviados por seus familiares, inclusive de material de higiene pessoal, mas não por falta desses itens, e sim como forma de minimizar os efeitos secundários da suspensão das visitas. Confira-se: Os citados relatórios médicos, embora sucintos, respondem aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprovam que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades. Vale acrescentar que as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade, o que não é o caso do interno em questão, como se vê dos relatórios acostados aos autos. Destarte, desde o início da pandemia, vale dizer, 12/03/2020 até o dia 25/05/2020 este Juízo já havia concedido 66 (sessenta e seis) prisões domiciliares humanitárias acolhendo sugestão das próprias equipes de saúde prisional. Ademais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Lamentavelmente, já há igualmente óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, como bem ressaltado pela própria Defesa, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/. Portanto, conforme as informações da SESIPE, todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles. Noutro giro, oportuno registrar que nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a Defensoria Pública, em 20/05/2020, afirmou que em visita recente à Penitenciária do Distrito Federal I constatou o adequado fornecimento de materiais de higiene aos internos e ainda confirmou que estão sendo entregues máscaras de proteção a todos os apenados da referida unidade prisional. Não sendo muito acrescentar que desde o dia 29/04/2020, a SESIPE autorizou aos familiares e aos advogados a entregar materiais e dinheiro aos presos, incluindo materiais de higiene pessoal, mas que tal medida foi determinada apenas como forma de minimizar os efeitos secundários decorrentes da suspensão das visitas e não pela falta de materiais disponíveis para entrega aos presos do sistema penitenciário do DF. A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Desse modo, entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. (ID 19350626, p. 18/19) Portanto, segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para indeferir o pedido da Defesa, pois, ao que parece, os esclarecimentos solicitados foram feitos pelo próprio relatório médico apresentado pela equipe de saúde prisional, pelo Juízo da VEP, na decisão agravada, ou podem ser obtidos por outras formas, como em consulta ao prontuário carcerário do agravante, disponível no SIAPEN. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator